Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713684-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VITORIA DIAS LOPES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO DEFERE PARCIALMENTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o desbloqueio do valor referente aos proventos de aposentadoria depositados na conta corrente da executada/agravante, condicionando, todavia, o seu levantamento, ao trânsito em julgado da decisão (ID 16324962 - Pág. 4). Alega a exequente/agravante que não pode aguardar até o trânsito em julgado para ver cumprida a ordem de desbloqueio, sob pena de não possuir meios de prover a sua subsistência nesse período. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal autorizando o levantamento imediato dos valores desbloqueados pela decisão agravada. Com razão, parcialmente, a agravante. No caso, em sede de cumprimento de sentença, foi determinado o desbloqueio do valor de R$ 4.312,66, relativo à soma dos proventos mensais de aposentadoria da executada/agravante (R$ 2.248,17), da antecipação de seu 13o (R$ 1.252,35) e do valor remanescente dos proventos existentes em sua conta corrente (R$ 812,14), tendo a decisão agravada condicionado, no entanto, o levantamento dos valores ao trânsito em julgado. O perigo da demora é evidente, diante da impossibilidade de utilização imediata dos proventos de aposentadoria destinados à subsistência da executada/agravante. Presente a probabilidade do direito, pois se trata de verba alimentícia e, a princípio, impenhorável (CPC/2015 833). Todavia, filio-me à corrente jurisprudencial que entende ser possível o bloqueio parcial das verbas depositadas em conta corrente, ainda que se trate de proventos de aposentadoria, a fim de garantir, a um só tempo, o pagamento progressivo do débito e a subsistência digna do devedor. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal e autorizo o levantamento imediato, pela executada/agravante, de 70% dos valores desbloqueados, independentemente do trânsito em julgado da decisão agravada. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator